Tribunal: TJES
Processo: 5006385-11.2022.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-12-13

Ementa:
CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

REVISÃO CRIMINAL Nº 5006358-11.2022.8.08.0000

REQTE: RAFAEL BRUNO DE JESUS BARCELO

REQDO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

A C Ó R D Ã O

EMENTA: REVISÃO CRIMINAL.
REVISÃO DE PENA –
DOSIMETRIA
–
CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS –
N
OVA ANÁLISE – PONDERAÇÃO JÁ EXTERNADA – NÍTIDO CARÁTER RECURSAL
– IMPOSSIBILIDADE
–
N
ÃO CONHECIMENTO
.

1. Conforme entendimento pacífico nesta corte, a revisão criminal não se amolda a uma nova apelação, não sendo amplo o escopo de análise, conforme dicção normativa do art. 621 do CPP, assim, o revolvimento probatório está restrito a casos patentes, nítidos e flagrante equívoco da sentença.

2. Conforme
exposto na sentença, as circunstâncias judicias pertinentes foram
devidamente
valoradas,
a
ssim como o fez o acórdão fixado por esta corte
.

3
. Pedido revisional
n
ão conhecido
.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA o Colendo Grupo das Câmaras Criminais Reunidas,
à
unanimidade,
n
ão conhecer d
a Revisão Criminal
,
nos termos do voto d
o Eminente
Relator.

Vitória, ES, em ___/___/____.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006385-11.2022.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)
REQUERENTE: RAFAEL BRUNO DE JESUS BARCELO
REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

REVISÃO CRIMINAL Nº 5006358-11.2022.8.08.0000

REQTE: RAFAEL BRUNO DE JESUS BARCELO

REQDO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme consta no relatório, t
rata-se de revisão criminal
ajuizada
por
RAFAEL BRUNO DE JESUS BARCELO
,

em face
d
o

que
constante nos autos de
nº
0033452-04.2013.8.08.0048
, com fundamento nos artigos 621, inc. I, do Código de Processo Penal.

Aduz
o
requerente, em síntese, que fora condenad
o
pela prática do delito previsto no art.
33 c/c art. 40, VI, da Lei 11.343/06, pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Serra/ES
.

A peça de ingresso afirma que houve a construção da dosimetria da pena sobre argumentos inidôneos e genéricos para reconhecer 04 (quatro) circunstâncias judiciais, no que entende ter havido contrariedade à Lei, Doutrina e Jurisprudência
.

A
duz que não se trata de novo recurso, estando patentes os equívocos na construção da dosimetria em desfavor do requerente, já que a culpabilidade sofreu desvalor por atuação no tráfico de drogas, sendo este elemento integrante do tipo penal; personalidade equivocadamente analisada; que o motivo do lucro fácil já integra o tipo penal do tráfico e que as consequências do crime foram valoradas de forma genérica, não servindo os problemas sociais do tráfico, para valorar pejorativamente a circunstância judicial.

São estes os fatos.

A Procuradoria, em seu parecer, pugnou pelo não conhecimento da via eleita, eis que a matéria já foi debatida na sentença e, no mérito, pelo improvimento da pretensão vestibular.

Cediço que a
revisão criminal somente é cabível nas hipóteses previstas no art. 621, do Código de Processo Penal, isto é, quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos (inciso I), quando a sentença se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos (inciso II) e quando, após a sentença, se descobrirem novas provas da inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena (inciso III).

Em doutrina abalizada, conforme lição de Guilherme de Souza Nucci, este assim afirma:

O objetivo da revisão não é permitir uma terceira instância de julgamento, garantindo ao acusado mais uma oportunidade de ser absolvido ou ter reduzida sua pena, mas, sim, assegurar-lhe a correção de um erro judiciário. Ora, este não ocorre quando um juiz dá a uma prova uma interpretação aceitável e ponderada. Pode não ser a melhor tese ou não estar de acordo com a turma julgadora da revisão, mas daí a aceitar a ação rescisória somente para que prevaleça peculiar interpretação é desvirtuar a natureza do instituto. [...]. (Código de Processo Penal Comentado; São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2013; pág. 621)

N
o mesmo sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. REVISÃO CRIMINAL. SEGUNDA APELAÇÃO. NÃO CABIMENTO. PRECEDENTES. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 83/STJ. 1. O Tribunal de origem concluiu pela improcedência do pedido revisional ao fundamento de que a alteração do depoimento de uma das testemunhas não tinha o condão de desconstituir a decisão condenatória já transitada em julgado, sobretudo porque a condenação do recorrente pelo crime de homicídio não estava alicerçada unicamente no relato dessa testemunha, senão em todo o farto acervo probatório produzido nos autos, devidamente sopesado pelo Conselho de Sentença, não havendo violação ao art. 621, II, do CPP. 2. O acórdão recorrido está em consonância com o entendimento consolidado desta Corte, de que não cabe revisão criminal quando utilizada como nova apelação, com vistas ao mero reexame de fatos e provas, quando não verificados os pressupostos previstos no art. 621 do CPP, incidindo o óbice da Súmula nº 83/STJ. 3. Tendo a Corte de origem concluído pela existência de prova apta a amparar o édito condenatório, a (eventual) revisão do julgado, para acolher o inconformismo da parte recorrente, importaria revolvimento de matéria fático-probatória, vedado em Recurso Especial, segundo óbice da Súmula n. 7/STJ. Precedentes. 4. Agravo regimental improvido. (STJ; AgRg-AREsp 1.781.796; Proc. 2020/0286181-0; DF; Sexta Turma; Rel. Min. Olindo Menezes; Julg. 21/09/2021; DJE 27/09/2021) REVISÃO CRIMINAL. DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA (ART. 339, CP). NULIDADE. ALEGAÇÃO DE DEFICIÊNCIA DA DEFESA TÉCNICA. INOCORRÊNCIA. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. PRETENSÃO DE MERA REAPRECIAÇÃO DAS PROVAS DOS AUTOS. UTILIZAÇÃO COMO SEGUNDA APELAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REVISÃO CRIMINAL NÃO CONHECIDA. 1. As teses suscitadas pelo ora requerente foram devidamente suscitadas pela defesa constituída durante o curso da ação penal, tendo sido analisadas e decididas na sentença condenatória e nos acórdãos que mantiveram a sentença condenatória, não havendo que se falar em deficiência da defesa técnica. Prejuízo não demonstrado. 2. A revisão criminal não deve ser adotada como um segundo recurso de apelação, pois o acolhimento da pretensão revisional reveste-se de excepcionalidade, cingindo-se às hipóteses previstas no art. 621, do Código de Processo Penal. 3. Revisão Criminal não conhecida. (TJES; RevCr 0025660-02.2020.8.08.0000; Câmaras Cíveis Reunidas; Rel. Subst. Ezequiel Turibio; Julg. 14/06/2021; DJES 21/06/2021

.

Desponta necessário assentar que, conforme documento contido no evento de número 2953558, as mesmas circunstâncias judiciais ora questionadas foram revisadas pelos integrantes desta Segunda Câmara Criminal em acórdão da Lavra do E. Desembargador Fernando Zardini Antonio,

Em análise específica sobre as mesmas bases que servem à presente, fixou que:

A análise levada a efeito pelo Juízo a quo não padece de qualquer imperfeição, uma vez que utilizando-se dos elementos constantes dos autos e da discricionariedade conferida pela jurisprudência pátria, considerou, fundamentadamente, pelo menos 04 (quatro) circunstâncias judiciais como desfavoráveis ao réu, se pautando, assim, nos ditames estabelecidos pelo art. 59 e 68, do Código Penal. Desta feita, deve ser mantida a pena fixada em desfavor do acusado.
1

Extraio, portanto, que a matéria foi expressamente questionada, recebendo pontual análise por esta Egrégia Câmara quanto ao tema, tendo por premissa as mesmas supostas assimetrias que, pelo atual rito, busca a defesa rever.

E, neste contexto, a revisional não se presta a, como dito, servir de uma terceira via de inconformismo, ainda que a defesa, por inúmeras vezes assevere que não o faz.

Desta forma, resta nítido o caráter de sucedâneo recursal imposto de forma enviesada pela defesa, não havendo aderência dos argumentos expostos aos preceitos normativos do art. 621 do Código de Processo Penal como assinalados.

Em recente julgamento, este foi o mesmo entendimento desta Egrégia Câmara, conforme ora demonstrado:

AGRAVO REGIMENTAL NA REVISÃO CRIMINAL PLEITO DE REDIMENSIONAMENTO DE PENA-BASE HIPÓTESE QUE NÃO SE ENCAIXA NAS HIPÓTESES LEGAIS PARA AJUIZAMENTO DE REVISÃO CRIMINAL ARTIGO 621 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DA REVISÃO CRIMINAL INTERPOSTA DIANTE DO NÃO PREENCHIMENTO DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. 1. 2. 3. Ademais, cumpre ressaltar que a análise da dosimetria promovida pelo magistrado sentenciante se mostra escorreita, razão pela qual seria incabível se falar que ela se mostraria eivada de ilegalidade ou que seria teratológica, razão pela qual não poderia ser rediscutida em sede de revisão criminal, diante o não preenchimento de uma das hipóteses do artigo 621 do Código de Processo Penal. 4. Outrossim, rememora-se que a defesa quedou-se inerte por muito tempo, levantando a matéria acerca de supostos erros na fixação da pena-base em sede de revisão criminal, após 04 (quatro) anos após o trânsito em julgado da ação originária, de modo que, também sob esta perspectiva, tal tese não pode ser acolhida, sob pena de violação dos princípios da segurança jurídica e da lealdade processual. 5. Recurso conhecido e improvido. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça (CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS ), à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.
(TJES, Classe: Agravo Interno Criminal , 100210053334, Relator : EDER PONTES DA SILVA, Órgão julgador: CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS , Data de Julgamento: 12/09/2022, Data da Publicação no Diário: 22/09/2022

Interessante ainda notar que o mesmo fundamento temporal acolhido pelo precedente mencionado, pode ser destacado nos presentes autos, já que o acórdão que se busca revisar é datado de 2018, no que se revela, como dito, inadequada a via eleita pela defesa.

No contexto do julgamento do acórdão, onde revisou-se os fundamentos adotados pela sentença, fixou-se pela Segunda Câmara Criminal, à unanimidade, que:

[...] Quanto a dosimetria levada a efeito na sentença recorrida, observa-se que o magistrado fixou a pena-base em 07 (sete) anos de reclusão e ao pagamento de 660 (seiscentos e sessenta) dias-multa. Ressalto que é de conhecimento notório que a jurisprudência tem se firmado no sentido de que as circunstâncias judiciais podem ser analisadas pelo magistrado de forma discricionária, desde que respeitados os elementos constantes dos autos, “in verbis”: “(...). 1) A jurisprudência tem se firmado no sentido de que as circunstâncias judiciais podem ser analisadas pelo magistrado de forma discricionária, desde que respeitados os elementos constantes dos autos. (TJ-ES; APL 0032092-68.2012.8.08.0048; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Adalto Dias Tristão; Julg. 17/09/2014; DJES 26/09/2014).

Por oportuno, destaco que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no mesmo sentido, e ainda admite que a fundamentação procedida seja concisa. Neste sentido, preceitua: STF: As circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP são da discricionária apreciação do magistrado, que, ao fixar a duração da pena, não está obrigado a analisar exaustivamente cada uma delas, bastando fixar-se nas reputadas decisivas para a dosagem - no caso bem explícitas pelas instâncias ordinárias. (RT 641/397-8) A análise levada a efeito pelo Juízo a quo resta evidente que não padece de qualquer imperfeição, uma vez que utilizando-se dos elementos constantes dos autos, e da discricionariedade conferida pela jurisprudência pátria, ao considerar como desfavoráveis as circunstâncias judiciais da culpabilidade, personalidade, os motivos e as consequências do delito, demonstram que levando-se em conta o critério aritmético, o magistrado fixou a pena-base do réu em patamar até mesmo aquém daquilo que poderia ter sido fixado. Assim sendo, inexiste qualquer violação ao artigo 59, do Código Penal. A seguir, o magistrado reconheceu e aplicou a circunstância agravante da reincidência, prevista no artigo 61, inciso I, do Código Penal, considerando que o acusado possui condenação anterior com transitado em julgado no dia 02/04/2013 na ação penal nº 0035948-15.2012.8.08.0024 (fls. 112/113-v), merecendo maior rigor por se tratar de reincidente específico pelo crime aqui combatido, aumentando a pena em 01 (um) ano e 02 (dois) meses e acrescentando 110 (cento e dez) dias-multa. Por fim, o juiz sentenciante reconheceu a causa de aumento prevista no artigo 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/06, uma vez que comprovada a participação de menor no tráfico por ele perpetrado, majorando a pena em 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias, tornando-a definitiva em 09 (nove) anos, 06 (seis) meses e 10 (dez) dias de reclusão e o pagamento de 770 (setecentos e setenta) dias-multa. Como cediço, o quantum de dias-multa deve ser aplicado na mesma proporcionalidade da pena privativa de liberdade, seguindo a fundamentação da análise das circunstâncias judiciais, do artigo 59, do Código Penal. Com efeito, a pena de multa seguiu tal proporcionalidade, haja vista que foram arbitrados 770 (setecentos e setenta) dias-multa, quando o artigo 33, da Lei de Tóxicos prevê o mínimo de 500 (quinhentos) e o máximo de 1500 (mil e quinhentos) dias-multa.

C
omo exaustivamente exposto
, não se amolda
ndo
à hipótese de admissibilidade descrita no inciso I, do artigo 621 do Código de Processo Penal, ou mesmo às demais previsões (incisos II e III, do referido dispositivo legal),
s
endo nítida a busca por um
novo
j
ulgamento sobre
os termos da condenação, incabível o conhecimento da presente ação revisional.

É
como voto.

1

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE ENTORPECENTES - ARTIGO 33, CAPUT , DA LEI Nº 11.343/06 - ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO (ART. 28 DA LEI 11.343/06) NÃO CABIMENTO AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - REDUÇÃO DA PENA-BASE IMPOSSIBILIDADE - INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 59 E 68, DO CP - ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA IMPOSSIBILIDADE - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 33, § 3º, DO CÓDIGO PENAL RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1- O crime de tráfico ilícito de drogas é de ação múltipla, sendo que a prática de qualquer uma das condutas incriminadoras previstas no artigo 33 da Lei nº 11.343/06 preenche o núcleo do tipo penal. Restando patente que o acusado guardava substância entorpecente destinada à comercialização, encontra-se devidamente confirmada a autoria e a materialidade delitiva, não havendo que se falar em desclassificação para aquela prevista no artigo 28 da referida lei. 2 - A análise levada a efeito pelo Juízo a quo não padece de qualquer imperfeição, uma vez que utilizando-se dos elementos constantes dos autos e da discricionariedade conferida pela jurisprudência pátria, considerou, fundamentadamente, pelo menos 04 (quatro) circunstâncias judiciais como desfavoráveis ao réu, se pautando, assim, nos ditames estabelecidos pelo art. 59 e 68, do Código Penal. Desta feita, deve ser mantida a pena fixada em desfavor do acusado. 3 - Tendo sido mantida inalterada a reprimenda imposta, resta prejudicada a análise do pedido defensivo relativo à modificação do regime prisional, tendo em vista que a pena total restou fixada acima de quatro (04) anos de reclusão (artigo 33, §2º, b, do Código Penal). 5 Recursos conhecidos e improvidos. (TJES, Classe: Apelação, 048130316697, Relator : FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 21/03/2018, Data da Publicação no Diário: 27/03/2018

VOTO REVISOR
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

REVISÃO CRIMINAL Nº 5006358-11.2022.8.08.0000

REQTE: RAFAEL BRUNO DE JESUS BARCELO

REQDO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

A C Ó R D Ã O

EMENTA: REVISÃO CRIMINAL.
REVISÃO DE PENA –
DOSIMETRIA
–
CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS –
N
OVA ANÁLISE – PONDERAÇÃO JÁ EXTERNADA – NÍTIDO CARÁTER RECURSAL
– IMPOSSIBILIDADE
–
N
ÃO CONHECIMENTO
.

1. Conforme entendimento pacífico nesta corte, a revisão criminal não se amolda a uma nova apelação, não sendo amplo o escopo de análise, conforme dicção normativa do art. 621 do CPP, assim, o revolvimento probatório está restrito a casos patentes, nítidos e flagrante equívoco da sentença.

2. Conforme
exposto na sentença, as circunstâncias judicias pertinentes foram
devidamente
valoradas,
a
ssim como o fez o acórdão fixado por esta corte
.

3
. Pedido revisional
n
ão conhecido
.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA o Colendo Grupo das Câmaras Criminais Reunidas,
à
unanimidade,
n
ão conhecer d
a Revisão Criminal
,
nos termos do voto d
o Eminente
Relator.

Vitória, ES, em _13__/_12__/_2022___.

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.